Tribunal: TJSP
Processo: 1007041-84.2018.8.26.0320
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA "CETESB" ORDEM CONCEDIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PAULISTA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL BASEADA NO DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017. ATO NORMATIVO QUE CONFERE MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O CONCEITO DE "FONTE DE POLUIÇÃO" PREVISTA NA LEI No 997/76. MAJORAÇÃO

Ementa:
MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA "CETESB" ORDEM CONCEDIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PAULISTA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL BASEADA NO DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017. ATO NORMATIVO QUE CONFERE MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O CONCEITO DE "FONTE DE POLUIÇÃO" PREVISTA NA LEI No 997/76. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DO VALOR DO TRIBUTO. DETERMINAÇÃO PARA QUE A AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR NORMA IMPUGNADA COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA AMBIENTAL. PRECEDENTES DESTA CÂMARA SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.